Tribunal: STM
Processo: 7000751-74.2020.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000751-74.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: PETERSON FINKLER DE SOUZA
ADVOGADAS: ELISABETH HARTMANN (OAB: SC20831) E LEDA MARA ZAGO (OAB:
SC43547)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/03/2021 a 11/03/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público Militar, para declarar in casu a competência da Justiça
Castrense e, por conseguinte, manter in totum a Decisão recorrida por seus
próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro
ODILSON SAMPAIO BENZI.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 20/03/2021 11:03:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c2d7c89a
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000751-74.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO: PETERSON FINKLER DE SOUZA.
ADVOGADAS: Drª. ELISABETH HARTMANN e Drª. LEDA MARA ZAGO.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. ARTS.
312 E 315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO. FRAUDE EM LICITAÇÃO. PATRIMÔNIO SOB
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CRIME MILITAR. CONFIGURAÇÃO. NÃO
INCIDÊNCIA DO ART. 397, III, DO CPP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
Empresa interessada em participar de licitação promovida pela
Administração Militar, que, em conluio com o funcionário público civil,
falsifica atestados de capacidade técnica, com a nítida finalidade de
iludir a Administração Militar, incorre, em tese, nos crimes de falsidade
ideológica e de uso de documento falso, previstos nos arts. 312 e 315
do CPM, e deve ser processada e julgada na Justiça Militar da União, em
virtude da potencialidade lesiva contra a ordem Administrativa Militar,
por força do art. 9º, incisos II e III, alínea "a", do CPM. Precedentes na
jurisprudência desta Corte Castrense.
Os crimes descritos nos arts. 312 e 315 do CPM são formais e de perigo
abstrato, assim, a exclusão da empresa licitante do certame, após a
descoberta da fraude, não impede a caracterização dos delitos.
Impossibilidade de aplicação da absolvição sumária, prevista no art.
397, inciso III, do CPP, ante a inexistência de omissão na lei adjetiva
castrense, bem como pela incidência do princípio da especialidade.
Recurso não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
Julgamento Virtual, sob a Presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento
ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, para declarar, in casu, a
competência da Justiça Castrense e, por conseguinte, manter, in totum, a Decisão recorrida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 11 de março de 2021.

Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Ministro Relator

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 20/03/2021 11:03:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c2d7c89a
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (Recurso Inominado) interposto pelo MPM, com fulcro no art. 146 do
CPPM, contra a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar, exarada nos autos da IPM nº 7000042-
83.2020.7.05.0005, que indeferiu o requerimento ministerial de declínio de competência da Justiça Militar
em favor da Justiça Comum estadual.

No presente caso, o IPM nº 7000042-83.2020.7.05.0005 foi instaurado no âmbito do 1º Batalhão Ferroviário,
localizado na cidade de Lages/SC, com vistas a apurar a possível prática dos crimes de falsidade ideológica e
de uso de documento falso (arts. 312 e 315 do CPM) praticados por civis durante o certame licitatório
promovido por aquela OM, no tocante à apresentação, pela empresa THORMAKX CONSTRUTORA LTDA, de
Atestados de capacidade técnica na execução de obra ou de serviço.

Em síntese, constam nos autos do referido IPM que o 1º Batalhão Ferroviário realizou Licitação na
modalidade Tomada de Preços (evento 18, item 1, fls. 44/54 e item 2, fls. 1/55) para a contratação de
empresa que ficaria encarregada de finalizar o remanescente da obra do viaduto de acesso ao município de
Barra do Ribeiro/RS, consistente na construção de barreiras de concreto simples e dupla, perfil "New Jersey".

Para tanto, o edital do certame exigiu a habilitação das empresas interessadas por meio da apresentação de
Atestados de capacidade técnica, emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que
comprovariam a execução de barreiras tipo "New Jersey" em obras ou em serviços similares.

Nesse sentido, durante a fase de habilitação, foram apresentados pela empresa licitante, THORMAKX
CONSTRUTORA LTDA, dois Atestados de capacidade técnica, um deles assinado por JOÃO PAULO CORREIA
DOS SANTOS, representante legal da referida empresa, e também proprietário da CMC INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, que, na qualidade de proprietário da "CMC", teria atestado
que sua outra empresa, THORMAKX, havia executado barreiras tipo "New Jersey", quando na verdade aquele
contrato dizia respeito à execução de sarjetas (escoadouros e valetas) (evento 1, item 6, fls. 30/32).

Por sua vez, o outro Atestado foi emitido pela Prefeitura de Ponte Alta/SC, devidamente assinado pelo
servidor desse município, PETERSON FINKLER DE SOUZA.

Nesse ponto, chamou a atenção da Administração Militar o fato de que o servidor competente (PETERSON)
para emitir tal Atestado também era engenheiro civil responsável técnico da empresa THORMAKX.

Assim, diante das supostas irregularidades e a fim de verificar se a empresa THORMAKX atendia aos
critérios estabelecidos no edital, foi instaurado, no âmbito daquele Batalhão, procedimento investigatório,
bem como realizadas diligências junto à Prefeitura de Ponte Alta/SC, que, por meio do Ofício
064/GAB.PMPA/2019, informou que não houve a execução do serviço conforme atestado pelo funcionário
civil PETERSON, mas sim uma doação feita pela referida empresa ao município de Barreiras de Concreto, as
quais foram instaladas em localidades diversas da informada pelo investigado e em data posterior à
atestada, mais precisamente, após o início do procedimento administrativo instaurado pela OM.

Diante deste quadro, no dia 13/7/2020, o MPM requereu ao Juízo da Auditoria da 5ª CJM a declinação de
competência da Justiça Militar da União para a Justiça Comum estadual, aduzindo que as certidões
apresentadas não possuíam potencial de dano contra os bens jurídicos tutelados pela Administração Militar,
notadamente, pelo fato de um dos atestados ter sido emitido por servidor público municipal, o que
configuraria o crime de falsidade ideológica previsto no Código Penal comum (evento 24, do IPM).

Em consequência, o Juízo a quo, em Decisão de 19/7/2020, rejeitou o pleito ministerial de declaração de
incompetência da Justiça Militar, sob o argumento de que as condutas objeto de investigação podem
configurar, em tese, crime militar de competência desta Justiça especializada, seja por subsunção direta ao
CPM, ou pelo enquadramento na Lei nº 8.666/93 (evento 26, do IPM).

Irresignado com essa Decisão, o Parquet Militar interpôs o presente recurso (evento 1, doc. 1). Em suas
razões, pugna pelo seu provimento, com a consequente declaração de incompetência da Justiça Castrense
para apreciar os fatos, em virtude da atipicidade da conduta para fins de configuração de crime militar, já
que não restaram evidenciadas lesão ou potencial lesão contra os bens jurídicos tutelados pela
Administração Militar, destacando, ainda, que os fatos podem configurar, em tese, a ocorrência dos delitos

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 20/03/2021 11:03:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c2d7c89a
de falsidade ideológica e de uso de documento falso, previstos no Código Penal comum, o que demandaria a
remessa dos autos à Justiça Comum estadual (evento 1, doc. 2).

Em contrarrazões, a Defesa requereu o afastamento da tipicidade material e a consequente atipicidade da
conduta, devendo o investigado PETERSON FINKLER DE SOUZA ser absolvido sumariamente, por analogia ao
disposto no art. 397, III, do CPP, ou, subsidiariamente, que fosse reconhecida a incompetência da Justiça
Militar para processar e julgar os fatos investigados, declinando-os em favor da Justiça Comum estadual
(evento 1, doc. 4).

Em juízo de retratação, o douto Magistrado manteve o Decisum recorrido pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos (evento 1, doc. 5).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. SAMUEL PEREIRA,
opinou pelo conhecimento e pelo desprovimento do presente Recurso em Sentido Estrito, argumentando,
em síntese, que os crimes objetos de apuração no bojo do referido IPM configuram, em tese, delitos de
competência desta Justiça Castrense (evento 6).

É o Relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o presente Recurso deve ser conhecido.

In casu, insurge-se o Ministério Público Militar contra a Decisão de primeira instância, que rejeitou o seu
pedido de declaração de incompetência da Justiça Militar para julgar o feito.

Aduz o Parquet Castrense que as condutas investigadas são atípicas para fins de configuração de crime
militar, uma vez que não restaram evidenciadas lesão ou potencial lesão aos bens jurídicos tutelados pelo
direito penal militar, destacando que os fatos podem configurar, em tese, a ocorrência dos delitos de
Falsidade ideológica e de Uso de documento falso, previstos no Código Penal comum, considerando a
qualidade de servidor público municipal do infrator, o que demandaria a remessa dos autos à Justiça Comum
estadual.

Contudo, não assiste razão ao MPM.

Consta dos autos que o 1º Batalhão Ferroviário, situado em Lages/SC, realizou Licitação na modalidade
Tomada de Preços para a contratação de empresa que ficaria encarregada de finalizar o remanescente da
obra do viaduto de acesso ao município de Barra do Ribeiro/RS, consistente na construção de barreiras de
concreto simples e dupla, perfil "New Jersey".

Nessa toada, a empresa THORMAKX CONSTRUTORA LTDA, com a intenção de participar do referido certame,
apresentou à Administração Militar, conforme exigido pelo Edital, Atestados de capacidade técnica, que,
durante a fase de habilitação, foram rejeitados, em virtude de irregularidades flagrantes.

Uma dessas condutas consistiu na apresentação, à Seção de Aquisição Licitações e Contratos - SALC
daquela OM, de um Atestado que continha informações falsas quanto à execução de obras anteriores, que
nunca foram realizadas pela referida empresa. Esse documento foi emitido, inclusive, pelo servidor público
da Prefeitura de Ponte Alta/SC, PETERSON FINKLER DE SOUZA, que também figura como engenheiro civil e
responsável técnico da referida empresa licitante.

Dessa forma, ao contrário do que afirmou o MPM, vislumbra-se, de plano, que as condutas praticadas pela
empresa THORMARKX, em conluio com o funcionário público civil PETERSON, tinham a nítida finalidade de
iludir a Administração Militar, no intuito de permitir a participação da referida empresa na licitação
promovida pelo 1º Batalhão Ferroviário, evidenciando, assim, a potencialidade lesiva contra a ordem
Administrativa Militar, o que, em tese, já se mostra suficiente para caracterizar a competência desta Justiça
Especializada.

Nesse sentido, por força da determinação contida no art. 9º, incisos II e III, alínea "a", do CPM, considera-se

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 20/03/2021 11:03:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c2d7c89a
crime militar não só aquele previsto na Lei Substantiva Castrense, como também o constante na legislação
penal comum, quando praticado por civil contra a ordem Administrativa Castrense.

Por isso, não há que se falar em atipicidade da conduta do civil PETERSON, para fins de configuração de
crime militar. Mesmo que o crime, em tese, praticado pelo investigado, não tivesse previsão expressa no
CPM, o fato ainda poderia ensejar a responsabilização do infrator perante a Justiça Castrense, com base no
rol de crimes previstos no art. 89 e seguintes da Lei nº 8.666/93, consoante dispõe a novel redação do art.
9º do CPM, alterado pela Lei nº 13.491/2017, que ampliou, significativamente, a competência da Justiça
Militar da União, a fim de possibilitar o processamento e o julgamento de delitos previstos na legislação
penal extravagante, quando atentatórios aos bens jurídicos tutelados pelo Direito Penal Militar.

Assim tem caminhado a jurisprudência desta Corte Militar, in verbis:

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. USO DE
DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO DE
DENÚNCIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. FRAUDE EM
LICITAÇÃO. LEI Nº 8.666/93. PATRIMÔNIO SOB ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CRIME
MILITAR. CONFIGURAÇÃO. ART. 124 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO PROVIDO.
UNANIMIDADE. A figura típica descrita no art. 315 do Código Penal Militar
formaliza-se quando o agente faz uso de documento fruto de falsificação
material ou ideológica, como se verdadeiro fosse, para fazer prova perante a
Administração Militar. (...). A jurisprudência deste Superior Tribunal Militar e do
Superior Tribunal de Justiça, a quem incumbe dirimir os Conflitos de Competência entre
esta Justiça Especializada e a Justiça Federal, tem referendado o entendimento no
sentido de que fatos enquadrados como fraude a licitação, falsidade ideológica e
uso de documento falso praticados no âmbito da administração militar devem
ser julgados perante a Justiça Militar, no caso de serem preenchidas certas
condições objetivas elencadas no art. 9º do Estatuto Repressivo Castrense. (...)."
(Recurso em Sentido Estrito nº 0000021-67.2016.7.11.0211, Ministro Ten Brig Ar
CLEONILSON NICÁCIO SILVA, Julgamento em 19/10/2017). (Grifo nosso.)

Ademais, é importante destacar que o fato de a empresa licitante ter sido excluída do certame, após a
descoberta da falsidade nos documentos apresentados, em nada influi para a caracterização dos delitos, ora
em análise, pois os crimes descritos nos arts. 312 e 315 do CPM são classificados como formais e de perigo
abstrato, não exigindo qualquer obtenção de vantagem indevida ou a ocorrência de efetivo dano ao
patrimônio sob à Administração Militar para a sua ocorrência, bastando a existência do perigo de dano para
sua consumação.

Quanto ao pedido da defesa, feito em contrarrazões, igualmente, não merece guarida.

A incidência do instituto da absolvição sumária, previsto art. 397, inciso III, do CPP, mostra-se inviável no
âmbito desta Justiça Militar, primeiro porque não existe qualquer omissão, na forma estabelecida pelo art. 3º
do CPPM, e, segundo, devido à incidência do princípio da especialidade no âmbito castrense.

Enfim, conforme já exposto alhures, não há que se falar em atipicidade material da conduta do investigado
PETERSON FINKLER DE SOUZA.

Nesse trilhar, esta Corte adotou igual entendimento, in verbis:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR CIVIS. INEXISTÊNCA.
RESPOSTA À ACUSAÇÃO. ARTS. 396, 396-A E 397 DO CPP COMUM. LEI Nº 11.719/2008.
INAPLICABILIDADE NA JMU. ESPECIALIDADE DA JUSTIÇA CASTRENSE. EXAME DE MATÉRIA
DE PROVA PELA VIA DO HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. SOLICITAÇÃO DE INTIMAÇÃO
DA DEFESA PARA O JULGAMENTO DO WRIT SOB PENA DE NULIDADE. NÃO CABIMENTO.
SÚMULA Nº 431/STF. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. Tratando-se de fato que, em
tese, se amolda ao disposto no art. 9º, inciso III, alínea "b", do CPM, é absoluta
a competência da Justiça Militar da União para o julgamento de civis, em face da
sua especialidade, advinda da própria Constituição Federal. A Lei nº 11.719, de
20 de junho de 2008, que alterou os arts. 396, 396-A e 397 do CPP comum,

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 20/03/2021 11:03:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c2d7c89a
criando o instituto da resposta à acusação, não se aplica à JMU, que segue
disciplina própria, ditada pelo CPPM. (...). Ordem denegada. Decisão por
unanimidade." (Habeas Corpus nº 0000028-82.2017.7.00.0000, Ministro Alte Esq
ALVARO LUIZ PINTO, Julgamento em 9/3/2017). (Grifo nosso.)

Em suma, considerando que a conduta objeto de apuração no IPM nº 7000042-83.2020.7.05.0005 revela-se
atentatória aos bens jurídicos tutelados pelo Estatuto Repressivo Castrense, em especial, à ordem
Administrativa Militar, a competência para apurar os fatos em questão deve seguir com a Justiça Militar da
União, conforme decidido pelo Juízo a quo.

Ante o exposto, nego provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar,
para declarar, in casu, a competência da Justiça Castrense e, por conseguinte, manter, in totum, a Decisão
recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.